Tribunal: TJSP
Processo: 1034104-52.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer e indenização por danos morais – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de tratamento multidisciplinar através de métodos solicitados, a paciente portador do transtorno do espectro autista, sob as alegações de que legítima a restrição quanto à cobertura em relação ao tratamento, pois não consta do rol da ANS, que este rol deve ser considerado

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer e indenização por danos morais – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de tratamento multidisciplinar através de métodos solicitados, a paciente portador do transtorno do espectro autista, sob as alegações de que legítima a restrição quanto à cobertura em relação ao tratamento, pois não consta do rol da ANS, que este rol deve ser considerado taxativo; que deve ser garantido o tratamento através dos métodos convencionais; que o artigo 10, § 4o, da Lei 9656/98 define a amplitude das coberturas e que os Enunciados 21 e 27, do CNJ recomendam seja observado o citado rol – Abusividade reconhecida – Expressa indicação médica – Imposição da obrigação de a ré custear o tratamento requisitado, excluindo a cobertura em relação às sessões de psicopedagogia – Danos morais configurados – Sentença parcialmente reformada – Apelo da ré parcialmente provido e provido o apelo do autor.